Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703463-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CARLENE MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CANABIDIOL. FORNECIMENTO PELO ESTADO. FIBROMIALGIA. DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. TEMA 106/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2. A concessão de medicamento não incorporado pelo SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ). 3. Não obstante a severidade do quadro de saúde da autora, o parecer desfavorável do NATJUS, dentre outras, consigna a baixa qualidade das evidências que sustentam o uso do canabidiol para o tratamento de doença psiquiátrica, fibromialgia e dor crônica, diante da ausência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou por outras agências internacionais de saúde quanto ao tratamento com canabidiol para fibromialgia e depressão, bem como que a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Americana de Psiquiatria (em inglês, American Psychiatric Association - APA) não endossam o uso da cannabis para fins medicinais na saúde mental e psiquiátrica dos pacientes até o presente momento. 4. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, sustentando que o laudo médico deve ter prevalência à nota técnica do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), tendo em vista que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusiva de médicos, nos casos restritos a cada especialidade. Afirma que já procedeu, sem sucesso, à tentativa de todas as alternativas disponíveis pelo SUS, de modo que o medicamento ora pleiteado é o único indicado. Defende que estão cumpridos todos os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 dos recursos repetitivos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 196, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao medicamento pleiteado, sob pena de ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema 106), concluiu que “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, merece ser admitido, porquanto a parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025